Tribunal: TJSP
Processo: 1001289-64.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE RESSARCIMENTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parcial procedência – Despesas de tratamento ocular (uveíte) em favor da filha do autor, beneficiária do plano – Insurgência da operadora – Despesas em clínica não credenciada – Hipótese que se equipara à negativa – Ré que indicou estabelecimento credenciado quando decorridos nove meses do pedido de reembolso – Alegação de que não se cuida de procedimento de urgência que não autoriza tão longa demora – Cobertura devida – Ressarcimento das despesas indicadas na inicial, sem limitação em tabela – Descabida, no entanto, a condenação em despesas futuras – Autor que, neste tópico, inova nas razões recursais, o que é vedado (art. 1.010, II, CPC) - Dano moral ocorrente, resultado do sofrimento com a ausência de resposta da ré que somente foi manifestada quando decorridos nove meses do pleito de reembolso – Conduta injustificada e reprovável - Recusa da ré que extrapolou a mera discussão acerca da cobertura contratual – Cabível sua fixação em R$ 10.000,00 (sendo excessiva a estimativa feita pelo demandante) - Sentença reformada - Recurso do autor parcialmente provido, improvido o da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1001289-64.2018.8.26.0116; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Campos do Jordão - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Campos do Jordão

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE RESSARCIMENTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parcial procedência – Despesas de tratamento ocular (uveíte) em favor da filha do autor, beneficiária do plano – Insurgência da operadora – Despesas em clínica não credenciada – Hipótese que se equipara à negativa – Ré que indicou estabelecimento credenciado quando decorridos nove

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE RESSARCIMENTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parcial procedência – Despesas de tratamento ocular (uveíte) em favor da filha do autor, beneficiária do plano – Insurgência da operadora – Despesas em clínica não credenciada – Hipótese que se equipara à negativa – Ré que indicou estabelecimento credenciado quando decorridos nove meses do pedido de reembolso – Alegação de que não se cuida de procedimento de urgência que não autoriza tão longa demora – Cobertura devida – Ressarcimento das despesas indicadas na inicial, sem limitação em tabela – Descabida, no entanto, a condenação em despesas futuras – Autor que, neste tópico, inova nas razões recursais, o que é vedado (art. 1.010, II, CPC) - Dano moral ocorrente, resultado do sofrimento com a ausência de resposta da ré que somente foi manifestada quando decorridos nove meses do pleito de reembolso – Conduta injustificada e reprovável - Recusa da ré que extrapolou a mera discussão acerca da cobertura contratual – Cabível sua fixação em R$ 10.000,00 (sendo excessiva a estimativa feita pelo demandante) - Sentença reformada - Recurso do autor parcialmente provido, improvido o da ré.